Tribunal: STF
Processo: Rcl 68676
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 323. INTERPRETAÇÃO DE CLAÚSULAS DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Suzano S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010797- 55.2022.5.15.0023, que teria afrontado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF nº 323, em que julgado inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva.



    2. A reclamante reporta ter sido estipulada norma coletiva, que vigorou de 25/05/2005 até 25/07/2007, na qual estabelecido que “os trabalhadores aposentados à época que preenchessem as condições mínimas instituídas concomitantemente no referido acordo coletivo e no Regulamento Interno do SEPACO, teriam o direito a participar do plano de assistência médica”.



    3. Consoante anota, o E. TRT da 15ª Região insiste em aplicar cláusula do ACT que não possui mais validade, deixando de observar o entendimento proferido na APDF nº 323.



    4. Sustenta que o TRT da 15ª Região aplicou de forma equivocada o Tema 1046 ao presente caso, pois “não se trata de prevalência do que foi estipulado pela norma coletiva sobre o legislado”. Afirma que, no presente caso, “já existe norma legal sobre o tema em questão, pois a validade dos acordo coletivos está prevista no artigo 614, § 3º da CLT e este E.STF regulamentou recentemente a questão através da ADPF 323”.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pede a cassação “do acórdão proferido pela E. 2ª Turma do TRT 15ª Região, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões”.



    6. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta afronta à decisão proferida na ADPF nº 323, cujo entendimento foi consolidado nos termos da seguinte ementa:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    3. No referido julgado, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (Ata de julgamento publicada no DJe de 02.6.2022). 



    4. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista e determinou “a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO, arcando cada uma das partes com a respectiva quota de custeio”, conforme Acordo Coletivo de Trabalho e regulamento interno do referido plano, nos termos da seguinte fundamentação:



    “(...)



    O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito para concessão do Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO ao autor.



    O juízo considerou que o acordo coletivo de 25/07/2005 assegurava aos "atuais trabalhadores aposentados" o direito de participar do plano de assistência médica, sendo inaplicável ao presente caso, pois não abrangeu os "futuros aposentados", como o reclamante. 



    O reclamante alega que a norma coletiva não deve ser interpretada restritivamente, mormente quando suprime direitos dos trabalhadores. Defende que preencheu os requisitos do artigo 7º do Regulamento Interno do SEPACO, de modo que faz jus ao convênio médico pleiteado. Destaca que o acordo coletivo foi firmado em 25/07/2005, o que não significa que esta seria a data limite para inclusão. Registra que o acordo prevê a prorrogação automática, caso as partes não se manifestem expressamente sobre sua extinção. Sustenta o tratamento diferenciado em relação a outros empregados.



     O reclamante foi admitido em 17/05/1993 e sua dispensa ocorreu em 13/06 /2022, ocasião em que percebia remuneração mensal correspondente a R$3.723,97. (TRCT, Fl. 37). Em 11/06/2019, o empregado se aposentou (cf. inicial e documento do INSS Id 48f3c16). 



    Inconteste que a antiga VCP (Votorantim Celulose e Papel, ex empregadora), sucedida pelas 1ª e 2ª reclamadas (AHLSTROM MUNKSJO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS ESPECIAIS LTDA e SUZANO S/A), e o sindicato profissional celebraram em 25/07/2005 Acordo Coletivo, assegurando o direito aos atuais trabalhadores aposentados participarem do plano de assistência médica do SEPACO (Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo), mediante custeio patronal e participação do interessado, e definindo sua vigência da seguinte forma (Id 9a9b6d2):



    (...)



    O reclamante preencheu os requisitos, pois trabalhou mais de 15 anos em empresas do setor de papel e celulose e os últimos 5 anos na mesma empresa. Não há qualquer indicação de que as empresas sucessoras não eram associadas da SEPACO. 



    Não se discute ser a 2ª reclamada SUZANO associada da SEPACO e, pelos termos da defesa da 1ª reclamada MUNKSJO, sem qualquer impugnação, ela ficou responsável pela inclusão dos empregados no plano de saúde da SEPACO. 



    Da mesma forma, o reclamante demonstrou que outros dois empregados, José Carlos Sobrinho (aposentou em 05/02/2007, rescisão contratual em 07/03/2008, Id d7fac23) e Rita Walkíria Brunos Santos (aposentou em 23/03/2008, Id 196d213) obtiveram a inclusão em referido plano de saúde. Não se sustenta a alegação das reclamadas de que esses empregados se enquadraram em "casos especiais" (cláusula 7ª do ACT, Id 9a9b6d2) pelo fato de aquisição do direito à aposentadoria em data anterior ao ACT (vide contestação, Id a25a41b). De toda forma, como será melhor analisado abaixo, o referido ACT permanece vigente até os dias atuais. 



    As partes pactuaram a validade de 2 anos do ACT e, caso não houvesse manifestação expressa sobre sua extinção, definiram sua renovação automática por mais 2 anos e assim sucessivamente. Não se tem notícias de revogação da referida cláusula. 



    Embora o E. Supremo Tribunal Federal tenha concluído pela impertinência da ultratividade de normas coletivas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 323, como visto, o próprio ACT previu sobre a possibilidade de sua renovação automática, de modo que incidem os ditames do julgamento do ARE nº 1.121.633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), na sessão de 02/06/2022, em que fixou a seguinte tese:



     "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis."



    Dessa forma, não se trata da mera ultratividade da norma, no caso, as partes expressamente pactuaram a renovação do benefício. 



    Considerando a vigência tão extensa do ACT, é evidente que não restringe o benefício nele previsto apenas aos trabalhadores aposentados na data da assinatura do instrumento, mas aos trabalhadores que se enquadrem nos requisitos estabelecidos no período de sua vigência. 



    Por tais fundamentos, provejo o recurso do reclamante para determinar a sua inclusão e seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO, arcando cada uma das partes com a respectiva quota de custeio, conforme ACT e regulamento interno do referido plano, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária, em favor do reclamante, de R$500,00, limitada a R$10.000,00, nos termos do artigo 536 do CPC. 



    Nesse exato sentido se pronunciou esta C. Câmara em processo envolvendo a mesma discussão em face das reclamadas: processo nº 0010346-98.2020.5.15.0023, de relatoria da Exma. Des. LARISSA CAROTTA MARTINS DA SILVA SCARABELIM, publicado em 07 /10/2020; e processo nº 0010122-05.2016.5.15.0023, relatado pelo Exmo. Des. CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, publicado em 21/07/2022.”



    5. Como visto, Juízo reclamado aplicou cláusula do acordo coletivo de trabalho de 25/07/2005 - que assegurava aos "atuais trabalhadores aposentados" o direito de participar do plano de assistência médicas -, sob o fundamento de que este permanece em vigor, diante da cláusula de renovação automática “por mais 2 anos e assim sucessivamente”, no caso de ausência de manifestação expressa sobre sua extinção. 



    6. Não se tratou, portanto, de concessão de ultratividade à norma coletiva, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RCL 56.848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/09/2023)



    7. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Na mesma linha:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PACTUADA EXPRESSAMENTE PARA VIGER APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NO PRESENTE CASO. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 323-MC. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, discutiu-se cláusula prevista em norma coletiva, pactuada para viger de 1º/1/2019 a 31/12/2019, a qual preconizava que “as empresas se comprometem a reajustar, automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput”. 2. Na ADPF 323-MC, determinou-se “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”. 3. O caso concreto não guarda qualquer similaridade com o paradigma, uma vez que as partes expressamente pactuaram obrigação a ser eventualmente cumprida após o término da norma coletiva. Assim, a observância da cláusula se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência automática e extensiva de norma convencional exaurida, mas sim ocorrência de situação fática suficiente para a eficácia da norma convencional, mesmo após o fim de sua vigência formal. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 49876 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 323-MC/DF – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 41612 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020).



    8. Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator